Tribunal: STF
Processo: RE 96844
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
PROVA. PERICIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-282, VI. NA INICIAL,
DEPOIS DE EXPOR OS FATOS E FUNDAMENTOS DO PEDIDO, O AUTOR INDICOU,
COMO INDISPENSAVEIS, PERICIAS E AVALIAÇÕES REQUERENDO, POR FIM, A
CITAÇÃO DOS REUS E A ADMISSAO DE PROVAS EM DIREITO PERMITIDAS, EM
ESPECIAL, PERICIAS, VISTORIAS, AVALIAÇÕES, DEPOIMENTOS PESSOAIS. O
JUIZ INDEFERIU, NO SANEAMENTO DO PROCESSO, A PROVA PERICIAL,
AFIRMANDO QUE SERIA DE ADMITI-LA, SOMENTE, NA LIQUIDAÇÃO DA
SENTENÇA, SE PROCEDENTE A DEMANDA. NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
ARTS-282, VI, E 420 E PARAGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. FUNDAMENTOS DO
RECURSO, QUE BEM DEMONSTRAM SER INSUSTENTAVEL O DESPACHO DO JUIZ,
QUE INADMITIU A PERICIA, E O ACÓRDÃO, DELE CONFIRMATORIO.
INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DA SÚMULA 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.